Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701642-22.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADOS: JONIVALDO DOS SANTOS, PAULO RICARDO AMORIM DA SILVA, MARIANGELA DOS SANTOS, ROMERO MARTINS AMORIM, DEISE LUCY AMORIM DOS SANTOS, ELIEL GABRIEL SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível com pedido de recebimento em efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, proferida em ação de inventário consensual, ajuizada por JONIVALDO DOS SANTOS, PAULO RICARDO AMORIM DA SILVA, MARIANGELA DOS SANTOS, ROMERO MARTINS AMORIM, DEISE LUCY AMORIM DOS SANTOS, ELIEL GABRIEL SANTOS. Na origem, a sentença de ID 67294719 homologou a partilha, nos seguintes termos: [...] Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha em suas frações ideais, nos termos do acordo celebrado ID 203701508 destes autos de Arrolamento Sumário dos bens deixados em razão do falecimento de MARISA AMORIM GABRIEL SANTOS, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros. Assim, extingo o processo com resolução do mérito, com base no disposto no art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, confiro força de formal de partilha à presente sentença, observando que integram o formal de partilha, cópias das seguintes peças, que deverão ser impressas pelas partes: inicial/emenda(s), plano de partilha, documentos do(s) bem(ns) e/ou dívida(s), a presente sentença, eventuais decisões que a integrem/modifiquem, certidão do trânsito em julgado da derradeira decisão e demais peça(s) mencionada(s) na sentença. [...] Irresignado o ente Distrital apela. Em suas razões recursais de ID 67294727, inicialmente requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Argumenta, em síntese, que a sentença afronta o regramento trazido pelo Código de Processo Civil em relação à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento; e também vai de encontro ao Tema 1.074 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fixou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Tece arrazoado jurídico acerca da questão em análise e colaciona precedentes amparando a tese defendida. Ao final, requer: Por todo o exposto, o Distrito Federal requer seja o recurso recebido em seu duplo efeito, nos termos do art. 1012 do CPC e, ao final, considerando o disposto no art. 192 do CTN e art. 664, § 5o do CPC e decidido pelo STJ no Tema 1.074, seja provida a presente Apelação, para: a) cassar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação dos débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, com a quitação integral dos débitos parcelados, de IPTU e TLP, em nome do Espólio, bem como daqueles que vencerem no curso do julgamento desta Apelação, devendo o inventariante apresentar Certidão Negativa de Débitos de competência do Distrito Federal; b) Em caso de já terem sido expedidos e entregues os documentos necessários à ultimação do inventário (formais de partilha e/ou alvarás) , que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito [...] Sem necessidade de preparo. Em sede de contrarrazões o apelado requer a manutenção da sentença, com o consequente não provimento do recurso (ID 67294735). É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o apelante requer a atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC prevê que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O mesmo dispositivo admite, entretanto, que o apelante pleiteie a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio de petição dirigida ao tribunal de justiça ou ao relator. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 251 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça tem previsão no mesmo sentido, senão vejamos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. [...] A propósito, seguem ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça para corroborar a necessidade de formulação do requerimento em evidência de forma autônoma: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. RECUSA INDEVIDA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. [...] 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1803945, 07007169620238070005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1719378, 07050631820228070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, o apelante formulou o pleito de tutela de urgência no bojo das razões recursais, em afronta ao regramento supracitado. Em complemento, ressalto que o art. 1.012 do Código de Processo Civil, citado alhures, descreve como regra geral o efeito suspensivo do recurso de apelação, produzindo efeitos imediatos apenas as situações tratadas de forma específica pelo referido artigo ou devidamente previstas em lei. Nesse aspecto, corroborando a inadequação do requerimento formulado, destaco que, em princípio, a sentença recorrida não produz efeitos imediatos. Diante, pois, da inadequação da via eleita, não conheço o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se Após, retornem-se os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator